Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700776-16.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CARMINIO DOS SANTOS LINDSAY AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para corrigir a autuação deste Pje, a fim de constar como agravado o CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SHCE SUL QUADRA 305 e cadastrar o respectivo Advogado. Após, ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora